Tribunal: TJPA
Processo: 0822832-65.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822832-65.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANGELA DO SOCORRO PINHEIRO DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. APLICAÇÃO NO PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 7.442/2010. DIREITO ADQUIRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA À LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária, determinando a efetivação de progressões funcionais previstas na Lei Estadual nº 5.351/1986 e no Decreto Estadual nº 4.714/1987, com reflexos nas verbas remuneratórias e pagamento retroativo de parcelas vencidas, respeitado o quinquênio prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve litigância de má-fé por parte da autora ao alegar ausência de progressão;

(ii) saber se é devido o enquadramento em referência superior, conforme critérios de tempo de serviço e assiduidade;

(iii) saber se a fixação dos honorários advocatícios em percentual foi adequada em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de litigância de má-fé, pois a autora alegou incorreção no enquadramento, não a ausência de qualquer progressão funcional.

4. Comprovação de tempo de efetivo exercício em funções do magistério anterior à vigência da Lei nº 7.442/2010, fazendo jus à progressão funcional horizontal na forma da Lei nº 5.351/1986, que previa interstício de dois anos e acréscimos de 3,5% por referência.

5. Aplicação das regras da Lei nº 7.442/2010 apenas a partir de sua entrada em vigor, conforme seu art. 51, respeitando o direito adquirido.

6. Correta a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, com reflexos nas demais verbas.

7. De ofício, excluído o percentual de honorários fixado em sentença, por se tratar de condenação ilíquida, devendo a fixação ocorrer somente na fase de liquidação (CPC, art. 85, § 4º, II).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
: “1. A servidora do magistério estadual tem direito à progressão funcional horizontal por tempo de serviço e assiduidade, nos termos da Lei nº 5.351/1986 e do Decreto nº 4.714/1987, até a vigência da Lei nº 7.442/2010. 2. O direito adquirido à progressão funcional deve ser respeitado, com pagamento das diferenças devidas. 3. Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81; 85, §§ 4º, II, e 11; 496, § 3º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 5.351/1986, arts. 8º e 18; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 51; Decreto Estadual nº 4.714/1987, arts. 3º, 4º e 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCív nº 0827997-30.2020.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 30.10.2023; TJPA, ApCív nº 0865149-10.2023.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 11.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.900.143/DF, Relª. Min. Regina Helena Costa, j. 10.10.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

De ofício
, resta alterada em parte a sentença, para consignar que o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo Estado do Pará deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta pelo
Estado do Pará
em face sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou parcialmente procedente a Ação de Procedimento Comum para Efetivação da Progressão Funcional Horizontal c/c Cobrança de Valores Retroativos movida por Angela do Socorro Pinheiro das Neves
, nos seguintes termos (ID 11559914):

“Diante das razões expostas, julgo procedentes em parte os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, determino que o Estado do Pará promova a progressão funcional na carreira da Autora, aplicando em seus vencimentos, as progressões e enquadramentos a que faz jus, nos termos do pedido e da tabela de progressão por ela acostada (atualmente, na Referência K, com vencimentos, em escala progressiva, majorados em 36,5%), com reflexos nas demais verbas a ela atreladas (adicional por tempo de serviço e outras), condenando-o, ainda, ao pagamento das prestações pretéritas, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 07.04.2021), respeitando, portanto, o lustro prescricional, bem como vencidas no curso do processo.

Sobre os valores não pagos, incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido pela Autora com a ação, nos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte Autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98, §1º, I, do CPC), cfe. pedido de gratuidade deferido em decisão de ID 25258844, bem como a parte Ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I e IV, da Lei Estadual nº 8.328, de 29.12.2015 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.

Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

Decorridos os prazos sem interposição de quaisquer recursos, certificado o trânsito em julgado, arquivando-se.

P.R.I.C.

Belém, 08 de julho de 2022.”

Em sede de preliminar, o Estado do Pará defende a condenação da apelada por litigância de má-fé, pois esta teria afirmado em sua exordial que jamais obteve progressão funcional, o que não corresponde à realidade.

No mérito recursal, sustenta a ocorrência de erro de julgamento, uma vez que através da Portaria nº 1.493/2019 a apelada já havia sido contemplada com progressão funcional da referência 03F para 03H.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11559969).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo desprovimento do apelo (ID 12775044).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 500 (quinhentos) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Em sua exordial, a apelada relatou ser ocupante do cargo de Professora Classe II junto ao Estado do Pará, sendo que ingressou no serviço público em 1990 como temporária e tomou posse como servidora efetiva em 1994 após aprovação em concurso público, estando atualmente enquadrada na Referência “H”.

Nesse tocante, aduziu que teria direito à progressão funcional horizontal na forma prevista na Lei Estadual nº 5.351/1986 e no Decreto Estadual nº 4.714/1987, no período de sua vigência, de modo que deveria estar enquadrada na Referência “K”, com o acréscimo de 36,50% em seu vencimento base, ou, ao menos, na Referência “J”, com o acréscimo de 29,50%.

Inicialmente, quanto à preliminar de litigância de má-fé suscitada pelo Estado do Pará, importa salientar que em nenhum momento a apelada aduziu que jamais teria sido contemplada com progressão funcional, ao contrário, apenas apontou que o seu enquadramento não estaria correto, o que estaria lhe causando perdas financeiras.

Desta feita, não merece acolhimento a pretensão do ente público de aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC à apelada.

No tocante ao mérito recursal, ressalta-se que os pedidos formulados pela apelada estão pautados nas previsões dos arts. 8º e 18 da Lei Estadual nº 5.351/1986 e dos arts. 3º, 4º e 26 do Decreto Estadual nº 4.714/1987,
in verbis
:

Lei Estadual nº 5.351/1986

Art. 8º Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências

estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5 % (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo único. A referência 1(um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

(...)

Art. 18 A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal – elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior aquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitando o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência que em que se encontrar. (...)

Decreto Estadual nº 4.714/1987

ARTIGO 3º - A progressão funcional far-se-á de forma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

(...)

ARTIGO 4º - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios:

I - De 0 (zero) a 04 (quatro) ausências, não consideradas como efetivo exercício, 1,0 (um) ponto por ano;

II - De 05 (cinco) a 10 (dez) ausências não consideradas como de efetivo exercício, 0,5 (meio) ponto por ano;

§ 1º - Para fins de apuração da frequência, aos termos do "caput" deste artigo, deve ser considerado como o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, excluindose os casos de afastamento previstos na legislação em vigor. § 2º - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidade".

§ 3º - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverá ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior àquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

§ 4º - Na hipótese do membro do Magistério não atingir, no final de cada período de interstício, os 02 (dois) pontos-assiduidade estabelecidos, permanecerá na referência em que se encontrar.

§ 5º - Cessará a atribuição de pontos de que trata o "caput" deste artigo quando o integrante do Quadro Permanente do Magistério atingir a referência final da classe a que pertence.

§ 6º - Na apuração do tempo de serviço será considerado exclusivamente o tempo de efetivo exercício em funções do Magistério.

(...)

ARTIGO 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referência, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei nº 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

Ref. I - Inicial;

Ref. II - 04 (quatro) anos;

Ref. III - 06 (seis) anos

Ref. IV - 08 (oito) anos;

Ref. V - 10 (dez) anos;

Ref. VI - 12 (doze) anos;

Ref. VII - 14 (quatorze) anos;

Ref. VIII - 16 (dezesseis) anos;

Ref. IX - 18 (dezoito) anos;

Ref. X - 20 (vinte) anos.

§1º Para efeito de contagem de tempo de serviço em função de magistério, para localização nas referências de que trata o "caput" deste Artigo, considerar-se-á

a data limite de 1º de outubro de 1986.

§ 2º - Na apuração do tempo de serviço não se aplicam as disposições contidas no Artigo 84 da Lei nº 749/53.

Embora a Lei Estadual nº 7.442/2010 tenha aumentado o interstício temporal da progressão funcional horizontal de 02 (dois) para 03 (três) anos e reduzido o percentual do acréscimo remuneratório de 3,5% para 0,5%, o seu art. 51 é inequívoco ao estabelecer que as novas regras somente passaram a valer após a sua publicação.

Desta feita, no período de 04/1990 a 06/2010 a apelada faz jus à contabilização da progressão funcional nos termos da Lei Estadual nº 5.351/1986 e do Decreto Estadual nº 4.714/1987, sendo utilizados os parâmetros da Lei Estadual nº 7.442/2010 a partir de 07/2010.

Esse é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL OU POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM ACRÉSCIMO DE 3,5%. DIREITO ADQUIRIDO. PATRIMÔNIO INCORPORADO. DEVIDA A APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 5 .351/86 DURANTE SUA VIGÊNCIA E APÓS 02/07/2010 PROGRESSÃO A CADA DOIS ANOS POR FORÇA DA LEI Nº 7.442/2010.

1. Entendo pelo direito da apelada à sua Progressão Funcional, bem como o pagamento dos valores retroativos não pagos, uma vez que, o art. 8º e 18, inciso 1, § 1º da Lei 5 .351/86, regulamentado pelo Decreto nº 4.714, de 09 de fevereiro de 1987 (art. 26), combinado com o artigo 35 e 36 da Lei 5.810/94 garantem a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática da classificação do servidor à referência superior, após interstício de dois (02) anos de efetivo exercício na função, requisito esse cumprido pela autora antes das alterações legais. Contudo, após 02/07/2010 a progressão funcional horizontal foi alterada pela Lei Estadual nº. 7.442/2010, passando a se dá de forma alternada, ora automática, ora mediante avaliação de desempenho a cada 03 (três) anos.

2. Portanto, evidente o direito reclamado e comprovada a mora do ente público em realizar a progressão funcional da servidora de acordo com legislação própria, eis que foram preenchidos os requisitos para sua concessão, entendo ter direito a requerente/apelada ao implemento das progressões funcionais e percepção dos devidos valores retroativos, respeitado o quinquênio prescricional delimitado pela Súmula 85 do STJ.

3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0827997-30.2020.8 .14.0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA APOSENTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. CAUSA MADURA. ART. 1 .013 § 3º DO CPC. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1982. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI Nº 7.442/2010. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08651491020238140301 18576065, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, considerando que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, podendo ser fixados e alterados de ofício, verifico que o
decisum
merece reforma para que seja excluído o percentual atribuído aos honorários devidos pelo Estado do Pará, o qual somente poderá ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, conforme determina o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício
, altero em parte a sentença, para consignar que o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência a serem pagos pelo Estado do Pará deverá ser definido somente quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC).

Em razão do integral desprovimento do recurso do Estado do Pará,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 15/04/2025